Tribunal: TJDFT
Processo: 0001133-05.2019.8.07.0014
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. NÃO CABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de deficiência da defesa caracteriza nulidade relativa que, para ser reconhecida, deve demonstrar o efetivo prejuízo ao réu, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal e Súmula 523 do STF.
2. Embora o Tribunal possa determinar novas diligências, caberá ao julgador avaliar a sua relevância e pertinência para o julgamento do processo (art. 400, § 1o, do CPP), podendo indeferir os pedidos que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórios, como o ora requerido pelo apelante, uma vez que o julgador é o destinatário das provas.
3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça, nos crimes contra a dignidade sexual, cometidos às escondidas, a palavra da vítima ostenta especial relevância.
4. O pedido de absolvição formulado pela Defesa não encontra amparo nos autos, pois o acervo probatório revela que o réu, na condição de padrasto da vítima, submeteu-a a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal.
5. Descabida a alegação de ausência de materialidade, por ter o laudo pericial concluído pela “ausência de vestígios de atos libidinosos; pericianda virgem”, pois devidamente caracterizada o estupro de vulnerável, mediante o contato físico entre agressor e a vítima, que à época dos fatos tinha 8 anos, uma vez que o referido tipo penal consuma-se quando o agente tem conjunção carnal ou pratica outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos de idade.
6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.